Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005722-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PERON FRANCISCO PEREIRA - CPF: 035.063.631-15 (EMBARGADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Atraso na entrega de imóvel e transferência indevida de débitos de
iptu
. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Carajás Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso de mais de sete anos na entrega de imóvel e da transferência indevida de débitos de IPTU ao nome do autor. A embargante alegou existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, pleiteando efeito modificativo para afastar as condenações.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à impugnação do valor da causa e à valoração dos danos morais; (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em vícios ao reconhecer danos materiais com fundamento na cláusula penal moratória prevista em contrato, à luz do Tema 970 do STJ.

Iii
. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito ou revisão da valoração jurídica já empreendida.

4.
A contradição que enseja embargos deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e os argumentos da parte ou jurisprudência invocada.

5.
A embargante não impugnou especificamente, em sua contestação, o valor atribuído à causa nem a quantificação dos danos morais, constando apenas alegações genéricas sobre danos materiais, o que foi corretamente reconhecido pelo acórdão, com base no art. 293 do CPC e nos elementos dos autos.

6.
O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a rejeição da preliminar de inépcia da inicial, apontando a expressa quantificação do pedido de
danos morais na exordial e a preclusão da matéria ante a ausência de impugnação oportuna.

7.
Quanto aos danos materiais, o acórdão reconheceu a incidência da cláusula penal moratória prevista no contrato, em valor equivalente a um aluguel mensal, como forma de indenização pelo atraso na entrega do imóvel, em conformidade com o Tema 970 do STJ, que veda a cumulação com lucros cessantes autônomos.

8.
A indenização determinada decorre da cláusula penal contratual, não havendo condenação cumulativa com lucros cessantes, o que afasta qualquer contradição com a jurisprudência do STJ.

9.
O acórdão determina que a apuração do valor indenizatório ocorra em sede de liquidação de sentença, nos termos contratuais e legais, não havendo obscuridade quanto a esse ponto.

10.
A embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a existência dos vícios alegados, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração com pretensão modificativa.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica ao valor da causa e à quantificação dos danos morais na contestação acarreta preclusão da matéria.

2. A cláusula penal moratória contratual, estipulada em valor equivalente a locação mensal, possui natureza indenizatória e, nos termos do Tema 970 do STJ, afasta a cumulação com lucros cessantes.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração jurídica conferida pelo julgador.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 293, 371, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carajás Construtora E Incorporadora Ltda
. em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel e da transferência indevida de débitos de IPTU ao nome do autor.

A embargante
(ID
334544882
)
alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, sustentando,
que (
ii
)
o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao rejeitar a preliminar de inépcia da inicial por falta de valoração dos danos morais, afirmando que a requerida impugnou tal fato desde a contestação, o que teria sido ignorado pelo julgado
.

Além disso,
(
ii
)

q
ue haveria omissão, contradição e obscuridade quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão teria interpretado como presumido o prejuízo do autor e concedido valores de aluguéis pelo prazo do atraso, independentemente de comprovação, em contradição com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que exigiria comprovação dos lucros cessantes.

Ao final, r
equer, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para afastar a condenação por danos morais e danos materiais (lucros cessantes).

O embargado
apresentou contrarrazões
(ID
334544882
)
, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da embargante com o julgamento desfavorável.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

I.
Admissibilidade dos embargos de declaração

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, no prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e pela parte legitimada, razão pela qual conheço do recurso.

Passo, portanto, à análise do mérito dos embargos, examinando se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos vícios apontados pela embargante.

Ii
. Dos vícios alegados e da natureza dos embargos de declaração

Antes de adentrar especificamente nas alegações da embargante,
salienta-se que
embargos de declaração
possui
fundamentação vinculada previst
a
no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
pois, é
cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Constituem recurso de
integração, destinado a aperfeiçoar o julgado, e não recurso de substituição, apto a modificar o conteúdo decisório por mero inconformismo da parte vencida.

Quanto aos vícios embargáveis, é essencial compreender seus contornos específicos. A contradição que autoriza os embargos é apenas a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado, não se confundindo com eventual contradição entre o decidido e a pretensão da parte ou com divergência jurisprudencial ou doutrinária.

A omissão sanável, por sua vez, refere-se exclusivamente a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado e efetivamente deixou de apreciar, não se confundindo com a exigência de análise exaustiva de todos os argumentos trazidos pelas partes. Em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento deduzido, bastando fundamentação adequada sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Por fim, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza que impede a compreensão do conteúdo decisório, não se configurando pela mera discordância quanto à interpretação conferida pelo julgador.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise específica de cada um dos vícios apontados pela embargante.

Iii
. Da alegada omissão e contradição quanto à impugnação do valor da causa e quantificação dos danos morais

A embargante sustenta
que o acórdão embargado foi omisso com relação a alegação de que “
não foi contabilizado o valor a título de danos morais no

valor

da causa
.
”

Alega ainda
que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afirmar que não houve impugnação ao valor da causa até a prolação da sentença, quando, na verdade, teria impugnado tal fato desde a contestação, conforme alegado nas razões recursais.

Alega
também
que o acórdão ignorou tal impugnação, configurando omissão e contradição com as provas dos autos e com as contestações e impugnações apresentadas pela requerida, requerendo que esta Corte acolha os embargos de declaração, atribuindo efeito modificativo ao acórdão proferido, afastando assim a condenação por danos morais.

A alegação não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, especialmente a contestação apresentada pela embargante (ID 297460851), constato que
não há qualquer impugnação específica ao valor da causa
ou à quantificação dos danos morais pleiteados pelo autor na petição inicial.

O que se verifica na contestação é uma alegação genérica de que o pedido de danos materiais seria ilíquido e genérico, por ausência de indicação do valor dos aluguéis pretendidos a título de lucros cessantes. Trata-se de questão completamente distinta da valoração dos danos morais ou da impugnação ao valor atribuído à causa.

A petição inicial do autor (ID 297460420) é expressa ao quantificar o pedido de danos morais em
R$ 21.025,40 (vinte e um mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos)
, correspondente a dez vezes o valor do protesto indevidamente lavrado em nome do autor. Tal valor foi claramente indicado no item "d3" dos pedidos formulados na exordial.

A embargante, em sua contestação, não impugnou especificamente esse valor, tampouco questionou sua inclusão ou não no valor da causa. Limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a ausência de quantificação dos danos materiais (aluguéis), o que, repita-se, não se confunde com a valoração dos danos morais.

O acórdão embargado, ao enfrentar a preliminar de inépcia da inicial por suposta falta de valoração dos danos morais, foi categórico e preciso ao consignar:

"Melhor sorte não socorre à Apelante no que diz respeito ao pedido preliminar de inépcia da inicial, por falta de valoração dos danos morais. No caso, o pedido foi expresso no valor de R$ 21.025,40 (vinte e um mil e vinte e cinco reais e quarenta centavos), perfazendo 10 vezes do valor do protesto lavrado. E se não houve o real valor da causa, diante do pedido também de indenização por dano material, é fato que não houve impugnação até a prolação da sentença, de modo que se considera preclusa a matéria."

A fundamentação é clara, objetiva e está em perfeita consonância com os elementos constantes dos autos. O acórdão reconheceu que o pedido de danos morais foi devidamente quantificado na inicial e que, ainda que se pudesse questionar a adequação do valor da causa (que englobava também pedidos de danos materiais), tal matéria estaria preclusa pela ausência de impugnação tempestiva.

E, de fato, a impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em momento processual adequado, nos termos do art. 29
3
, do Código de Processo Civil, que estabelece que "o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão". A contestação apresentada pela embargante não contém tal impugnação específica.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto. O julgado enfrentou adequadamente a preliminar suscitada pela apelante, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais a rejeitou.

O que se verifica, na realidade, é uma tentativa da embargante de criar, artificialmente, uma impugnação que não consta dos autos, pretendendo, por via transversa, rediscutir matéria já decidida e obter, mediante embargos de declaração, a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Portanto, rejeito integralmente a alegação de omissão e contradição quanto a este ponto, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Iv
. Da alegada omissão, contradição e obscuridade quanto aos lucros cessantes

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade ao reconhecer lucros cessantes presumidos, interpretando que o prejuízo do autor seria presumido e concedendo valores de aluguéis pelo prazo do atraso, independentemente de comprovação.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça teria pacificado entendimento no sentido de que os lucros cessantes a título de aluguéis por atraso na entrega do imóvel devem ser comprovados pelo autor, o que não teria acontecido nos presentes autos, configurando contradição com entendimento já pacificado nos tribunais superiores.

Requer, assim, que sejam sanadas as contradições, obscuridades e omissões apontadas, aplicando-se efeito modificativo à decisão proferida, afastando a condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Mais uma vez, a alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não se limitou a afirmar genericamente que os lucros cessantes seriam presumidos, mas fundamentou adequadamente tal conclusão com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citando julgado específico sobre a matéria.

O voto condutor do acórdão consignou expressamente:

"Há que considerar a ausência de interesse quanto a esse ponto. O Magistrado, em tempo algum, na sentença dispôs acerca da cumulação; ao contrário, ele mencionou que o Tema 970 aplicado pelo STJ afasta tal cumulação; e, ato contínuo fez constar expressamente que a apuração do valor indenizatório a título de danos morais seja efetiva em liquidação de sentença."

E, mais adiante, ao transcrever trecho da sentença de primeiro grau, o acórdão deixou claro que:

"O atraso injustificado na entrega do imóvel por mais de 07 anos causou danos materiais ao Autor. O contrato prevê multa para o caso de atraso na entrega (equivalente a uma locação mensal). A Lei no 13.786/2018 também estabelece penalidades para o atraso, podendo ser aplicável ao período de mora posterior à sua vigência (respeitado o marco inicial do contrato, firmado antes da lei). Conforme entendimento do STJ (Tema 970), a cláusula penal moratória, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, em regra, afasta a cumulação com lucros cessantes, possuindo natureza indenizatória.

Considerando a previsão contratual de multa por atraso e a possibilidade de aplicação de multa legal, o Autor tem direito à indenização pelos danos materiais decorrentes do atraso na entrega.

A apuração do valor exato dessa indenização (período de atraso a ser considerado e o valor mensal da multa contratual e/ou legal aplicável) exigirá liquidação de sentença
”
.

A fundamentação é clara: o acórdão reconheceu que o atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel (mais de sete anos) causou danos materiais ao autor, e que tais danos devem ser indenizados mediante a aplicação da multa contratual prevista no próprio contrato firmado entre as partes, equivalente a uma locação mensal, observando-se o Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Não há, portanto, qualquer contradição entre o acórdão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, o julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado na Corte Superior, inclusive fazendo menção expressa ao Tema 970.

A embargante, ao alegar que o Superior Tribunal de Justiça exigiria comprovação específica dos lucros cessantes, incorre em equívoco interpretativo. O que o STJ decidiu no Tema 970 foi que, havendo cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, esta possui natureza indenizatória e afasta a cumulação com lucros cessantes, justamente porque a cláusula penal já tem a finalidade de prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

Portanto, o acórdão embargado está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

O que a embargante pretende, na realidade, é uma reinterpretação da jurisprudência do STJ de acordo com sua conveniência, buscando afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Tal pretensão, contudo, não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, o acórdão foi claro ao consignar que a apuração do valor exato da indenização será realizada em liquidação de sentença, oportunidade em que serão observadas as regras contratuais e legais aplicáveis, bem como o período de atraso efetivamente verificado. Não há, portanto, qualquer obscuridade quanto a este ponto.

A embargante também alega que haveria contradição porque o acórdão teria reconhecido a aplicação do Tema 970 do STJ (que veda a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes) e, ao mesmo tempo, teria mantido a condenação em lucros cessantes. Tal alegação, contudo, decorre de leitura equivocada do julgado.

O acórdão não condenou a embargante ao pagamento cumulado de cláusula penal e lucros cessantes. O que o julgado fez foi reconhecer que o atraso na entrega do imóvel gera dano material indenizável, e que tal indenização deve observar a cláusula penal prevista no contrato (equivalente a uma locação mensal), em observância ao Tema 970 do STJ.

Ou seja, a indenização devida tem natureza de cláusula penal moratória, que, conforme o próprio Tema 970, possui finalidade indenizatória e afasta a cumulação com lucros cessantes autônomos. Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão.

A sentença de primeiro grau, ratificada pelo acórdão, foi expressa ao consignar:

"
Conforme entendimento do STJ (Tema 970), a cláusula penal moratória, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, em regra, afasta a cumulação com lucros cessantes, possuindo natureza indenizatória. Considerando a previsão contratual de multa por atraso e a possibilidade de aplicação de multa legal, o Autor tem direito à indenização pelos danos materiais decorrentes do atraso na entrega. A apuração do valor exato dessa indenização (período de atraso a ser considerado e o valor mensal da multa contratual e/ou legal aplicável) exigirá liquidação de sentença."

A fundamentação é clara e não deixa margem para dúvidas: a indenização devida decorre da aplicação da cláusula penal moratória prevista no contrato, observando-se o Tema 970 do STJ, e será apurada em liquidação de sentença. Não há cumulação indevida, não há contradição, não há obscuridade.

O que se verifica, mais uma vez, é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via oblíqua, obter a reforma do acórdão mediante a alegação de vícios inexistentes.

Portanto, rejeito integralmente a alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto aos lucros cessantes, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É importante ressaltar que, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou todas as preliminares suscitadas pela apelante (cerceamento de defesa, inépcia da inicial, prescrição e ilegitimidade passiva), rejeitando-as de forma fundamentada.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração
opostos por
Carajás Construtora
e
Incorporadora
LTDA., mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026